Tribunal: STF
Processo: ARE 1500513
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eliene Maria Dias formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 39) contra acórdão (eDoc 25) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ementa do julgamento possui o seguinte teor em seu trecho inicial:



    APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.



    [...]



    Sustenta, a recorrente, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter aquiescido, ante a inexistência de ofensa à coisa julgada, com a licitude da compensação de perdas inflacionárias decorrentes de planos econômicos do ano de 1990 com reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal por meio dos Decretos n. 12.728/1990 e n. 12.947/1990.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Presidência Corte Distrital (eDoc 47), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 50), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que o Tribunal Estadual, para decidir a causa, amparou-se notadamente nos fatos e nas provas e na interpretação de legislação infraconstitucional local, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de compensação entre os índices posteriores à Lei Distrital nº 38/89 e os reajustes salariais subsequentes conferidos à apelante pelos Decretos nº 12.728/90 e 12.947/90. 



    De início, ressalte-se que a apelante desistiu da execução coletiva nº 0013136-95.2000.8.07.0001 e ajuizou este cumprimento individual de sentença. Logo, não há que se falar em coisa julgada das decisões proferidas naquele processo, pois elas não produzem efeitos nestes autos. 



    Sobre o tema, é pacífico o entendimento no Tribunal pela possibilidade de compensação entre os acréscimos salariais posteriores à Lei Distrital nº 38/89 e os reajustes específicos concedidos aos servidores do Distrito Federal, sob pena de configuração de bis in idem em virtude do recebimento de reajuste sobre reajuste. 



    As leis instituidoras de reajustes salariais tiveram por finalidade justamente compensar perdas decorrentes de planos econômicos. Mesmo que não haja menção expressa à recomposição das perdas advindas do chamado Plano Collor, não é razoável se admitir o desvirtuamento do instituto, sob pena de acarretar acréscimo patrimonial que extrapole o propósito de simples recomposição.



    [...]



    Dessa forma, não subsiste a alegação de que a compensação somente poderia ter sido alegada na fase de conhecimento ou que ela ofende a coisa julgada, uma vez que os índices de recomposição monetária deixaram de ser devidos com o implemento de reajustes monetários de reestruturação da carreira, sob pena de incorrer em bis in idem. 



    Também não subsiste o argumento de que os aumentos do funcionalismo público não geram ganho real. Isto porque os reajustes gerais ou específicos concedidos em decorrência dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90, com base no artigo 2º, da Lei 117/90, bem como os demais reajustes posteriormente deferidos a qualquer título com base no artigo 2º, da Lei 117/90 são expressivos. Tal conclusão se extrai da planilha de ID 31378790, colunas Reajustes Gerais e Reajustes Específicos. Os percentuais dos reajustes salariais provam que não há valor a ser incorporado, ante a completa absorção/reposição das perdas salariais ocorridas no ano de 1990, ora pleiteada. 



    Ademais, verifica-se que a exequente/apelante não se insurgiu contra as planilhas do executado em que demonstram a completa absorção das perdas salariais pleiteadas, referentes aos percentuais de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), 39,80% (trinta e nove vírgula oitenta por cento), 2,87% (dois vírgula oitenta e sete por cento) e 28,44% (vinte e oito vírgula quarenta e quatro por cento). Apenas refutou a possibilidade de compensação. 



    Portanto, como o entendimento tanto do TJDFT quanto do STJ é pela possibilidade de compensação nesses casos, não merece reparo a sentença impugnada.



    Ante esse quadro, entendo que, para rever essa conclusão e, eventualmente, acolher o pedido recursal, implica em vulnerar os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula da Suprema Corte.



    No mesmo sentido e em contexto fronteiriço, aponto o que restou decidido no ARE 1.499.607 e no ARE 1.493.993 AgR, ambos da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso; e no ARE 1.481.878, ministro André Mendonça.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente